Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Processo: 0711709-31.2019.8.07.0009 DESPACHO Ao réu-embargado para apresentar, no prazo legal, contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelas autoras-embargantes (id. 40157732). Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 13 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator